Tribunal: TJMT
Processo: 0003414-63.2017.8.11.0087
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Vistos, etc.
Considerando que os advogados de Kened Ribeiro Bellini, não têm poderes específicos para desistir do presente de recurso de apelação e, considerando também que intimado, o apelante declarou que “que não há anuência para desistência do recurso e que manifesta interesse em seu trâmite, inclusive com nomeação da defensoria pública” (certidão de Id 51303469), nomeio a d. Defensoria Pública Estadual para patrocinar a sua defesa, oferecendo as razões de recurso do apelante.
Após, com as contrarrazões recursais e retornando o feito a esta instância ad quem, proceda-se à imediata abertura de vista à douta Procuradoria Geral de Justiça para a elaboração do parecer ministerial.
Oficie-se à OAB para as providências cabíveis, quanto à conduta advogado no exercício de seu mandato e o transtorno que causou à marcha processual, sem qualquer justificativa.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator